Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734575-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. EMBARGADO: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA ACOUGUE D E C I S Ã O QUALIDADE ALIMENTOS LTDA (apelante) opõe embargos de declaração em face do acórdão 1790443 (ID 54058776, cuja ementa é a seguinte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; inúmeras as diligências empreendidas, apoio judicial para a localização da parte ré, parte ré não citada, correta a sentença pela qual extinto o processo nos termos do art. 485, IV do CPC. 2. Na hipótese, não há que se cogitar em morosidade da justiça de modo a incidir o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC, visto que a demora na citação se deve à parte autora, que desconhecia o endereço correto da parte ré. 3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (ID 54058776 - Pág. 1) QUALIDADE ALIMENTOS LTDA (exequente/embargante) alega omissão: “A sentença, d.m.v, não merece subsistir, tendo em vista que a extinção do processo ocorreu à revelia do cumprimento do disposto na legislação pertinente (..)É inegável que a empresa credora tem interesse na continuidade da ação executiva, com vistas à satisfação do seu crédito. O rigorismo da técnica processual subverte os Princípios da Cooperação, Razoabilidade, Efetividade, Instrumentalidade e Economia Processuais, todos consagrados pelo legislador processual civil.” (ID5206648 – p.9). Sem contrarrazões (ID 55313159). É o relatório. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. E, no caso de embargos de declaração, “1. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Verificando-se que as razões recursais não oferecem impugnação específica, aptas a identificar os supostos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não há como conhecer dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1790295, 07017632420228070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Esta a hipótese dos autos. Examinando-se a petição recursal (ID 54206648), verifica-se que é idêntica (mera reprodução) à protocolizada quando da interposição, na origem, de embargos de declaração contra a sentença (ID 52712379), contendo, inclusive, mesmo número de laudas (14) e endereçada ao juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Da leitura das razões recursais, não se extrai pretensão recursal voltada contra o conteúdo do julgado embargado, não se podendo depreender o motivo do inconformismo do embargante em relação aos fundamentos do acórdão. Ante o exposto, porque não observada a dialeticidade, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III, c/c 1. 023, ambos do CPC e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora